Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADESÃO TÁCITA CONFIGURADA. MORADOR BENEFICIADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E DO VALORES RELATIVOS AO RATEIO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS RELACIONADAS AO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1439163/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [a]s taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
2. Evidenciado que o réu promoveu o pagamento de algumas das contribuições associativas e de valores correspondentes ao rateio de parcelamento de dívidas tributárias renegociadas pela associação de moradores, mostra-se configurada a adesão tácita à entidade associativa.
3. Comprovada a efetiva prestação de serviços prestados por parte da associação de moradores, não há como o morador beneficiado ser desonerado da obrigação de pagamento das contribuições associativas e do rateio de dívidas tributárias relativas ao imóvel por ele ocupado, sob pena de enriquecimento indevido.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.